Tribunal: CARF
Processo: 17248.000071/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17248.000071/2007-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-009.003 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Embargante
UNIMED P DE CALDAS SOC COOP DE TRAB E SERVICOS MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1992 a 28/02/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a omissão, acolhem-se os embargos para o saneamento do vício
apontado, sem alteração do resultado do julgamento.
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o , do CTN,
no caso de contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Considerando-se que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
11/04/2000, de conformidade com o dispositivo aplicável, a decadência
alcançou as competências até 03/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão no 9202-008.406, de
16/12/2019, sem efeitos infringentes, esclarecer que a decadência operou-se em relação às
competências até 03/1995.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17248.000071/2007-97
Fl. 3214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 17248.000071/2007-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pelo Contribuinte, com vistas a sanar
contradição no Acórdão no 9202-008.406 (fls. 3115/3133), proferido na Sessão de 16 de
dezembro de 2019, do qual redigi o voto vencedor.
O Embargante alega que alega que o acórdão embargado incorreu nos seguintes
vícios:
a) omissão no voto vencedor por não contemplar as razões de decidir adotadas
pela Turma a respeito da matéria caracterização de vínculo empregatício na
relação de médicos cooperados e cooperativa;
b) contradição no voto vencedor ao apontar o período de reconhecimento da
decadência de forma diversa nas razões de decidir e no dispositivo do acórdão.
Por força do despacho de fls. 3209/3212, os embargos tiveram seguimento
somente em relação a matéria referida no item “b”. Nesse ponto, consoante consta dos
aclaratórios:
Em suas razões de decidir, quando da análise da ocorrência da decadência em
relação a determinados períodos, o Conselheiro designado para redação do voto
vencedor adotou os argumentos trazidos pela Embargante para assim concluir:
“Em vista disso, como a Contribuinte teve ciência do lançamento em 11/04/2000, a
decadência operou-se em relação às competências até 03/2005.”
Ocorre que, na própria conclusão do voto vencedor a periodização aposta para o
reconhecimento da ocorrência da decadência é diversa:
“Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para acolher a decadência até a competência 03/1995.”
Da mesma forma, o dispositivo do acórdão embargado assim está redigido:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial
para acolher a decadência até a competência 03/1995, vencido o conselheiro Maurício
Nogueira Righetti (relator), que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.”
Como se nota, existe incontroversa contradição entre os trechos acima colados,
tendo em mente a determinação do período de ocorrência da decadência nos termos do
artigo 150 do CTN, conforme fundamentação adotada.
É o relatório.

Fl. 3215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.003 - CSRF/2a Turma
Processo no 17248.000071/2007-97

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Do exame da parte final do voto condutor da decisão embargada consta parágrafo
com a seguinte redação:
Em vista disso, como a Contribuinte teve ciência do lançamento em 11/04/2000, a
decadência operou-se em relação às competências até 03/2005.
Ocorre que, conquanto a Contribuinte tenha sido cientificada do lançamento em
11/04/2000, a decadência, de conformidade com o disposto no § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, alcançou as competências até 03/1995, consoante consta da conclusão e do
dispositivo que registrou a decisão.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o
vício apontado, esclarecer que a decadência operou-se em relação às competências até 03/1995.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3216
DF CARF MF
Documento nato-digital